Tribunal: TJDFT
Processo: 0713157-81.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. VOO INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DANO MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto contra a sentença que condenou a ré ao pagamento de R$ 1.300,00, a título de dano material, e R$ 5.000,00, por dano moral, devido à falha na prestação do serviço de transporte aéreo internacional, consistente no extravio temporário de bagagem.
2. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
3. À luz do Código de Defesa do Consumidor (artigos 14 e 20) e do Código Civil (art. 734), o transportador é objetivamente responsável pelos danos causados ao passageiro ou sua bagagem, em virtude do risco de sua atividade. De igual modo, a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que a perda ou extravio da bagagem gera, para o fornecedor do serviço, o dever de reparação dos danos eventualmente suportados pelo consumidor.
4. No caso, a contratação do serviço de transporte aéreo internacional, para o trecho Brasília - Campinas - Ushuaia, na data de 11/01/2020, e o extravio temporário da bagagem da autora/recorrida, somente restituída 5 dias após o desembarque, ocasionou o despêndio não programado, pela autora/recorrida do valor de R$ 1.300,00, em vestuário e itens de higiene pessoal, consoante documento de ID 20686752 – p. 15/16. Dessa maneira, considerando que a ré/recorrente deu causa à aquisição dos aludidos produtos, cuja utilização era necessária, na situação vivenciada, mister se faz a indenização pelos danos materiais, nos termos da r. sentença.
5. A bagagem extraviada, devolvida somente 5 dias após o desembarque, traduz-se na quebra da legítima expectativa da consumidora, e causa frustração e angústia, sobretudo por se encontrar em país estrangeiro, privada do uso de seus bens, além da necessidade de aquisição necessária e inconveniente de vestuário e itens de higiene pessoal, que, além de violar direitos de personalidade, ocasiona a perda de tempo útil das férias. Desse modo, configurado o dano moral, que deve ser indenizado.
6.Para a fixação do dano moral, deve-se considerar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação do enriquecimento sem causa. Desse modo, reduzo o valor fixado para R$ 2.000,00.
7. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, tão somente para reduzir a indenização, por dano moral, para R$ 2.000,00. Sem custas processuais e honorários, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.